Tribunal: STF
Processo: MS 38074
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Augusto Célio de Paula Souza contra acórdão do STJ proferido no AgInt no RE no AgInt nos EDsl no Recurso em Mandado de Segurança nº 58538/GO, que negou provimento ao seu agravo interno.
    Alega o impetrante que interpôs recurso extraordinário em face de acórdão do STJ, ao qual foi negado seguimento. Acrescenta que apresentou agravo interno e que a Corte Especial do STJ lhe negou provimento.
    Aponta que a decisão impugnada, quando ao mérito, não merece prosperar, uma vez que ela afronta entendimento do STF no sentido de que a lei pode criar critérios mais rígidos para determinadas carreiras, como a policial, e vedar a permanência no certame daqueles que respondam a ação penal ainda que não haja condenação definitiva e que, no caso dos autos, não houve lei definindo tal critério, mas o Edital, sem previsão legal, é que excluiu o impetrante.
    Ressalta que não existe qualquer condenação criminal contra ele.
    Pede o deferimento de medida liminar para determinar sua permanência no concurso para o cargo de Policial Militar do Estado de Goiás.
    Requer, ao final, a “procedência do pedido (direito líquido e certo expressado nas razões) para que seja anulado o ato coator para dar seguimento ao recurso extraordinário com seu envio a este STF, ou alternativamente que conceda a ordem para determinar a ilegalidade da exclusão do impetrante dos quadros do concurso e da PM/GO, alinhando a decisão com a jurisprudência deste Pretório Excelso, no julgamento do RE n. 560.900-DF”.
    É o relatório. Decido.
    O impetrante insurge-se contra ato atribuído ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Acórdão proferido no AgInt no RE no AgInt nos EDsl no Recurso em Mandado de Segurança nº 58538/GO, que negou provimento ao agravo interno.
    A segurança deve ser denegada.
    Nos termos do art. 102, inc. I, “d”, da CF/88, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.
    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.”
    (MS 35680 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257  DIVULG 30-11-2018  PUBLIC 03-12-2018)
    Vejam-se, ainda: MS 36117 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/03/2019, e MS 35499 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/03/2019.
    A autoridade apontada como coatora pelo impetrante, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, não está elencada dentre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.
    Nesse sentido:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário de ação rescisória. Precedentes.”
    (RMS 36763 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244  DIVULG 06-10-2020  PUBLIC 07-10-2020)
    Na mesma linha: MS 35561 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/10/2019, e MS 28473 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 16/09/2014.
    Além disso, a Súmula 624 esta Corte estabelece que “O STF não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais”.
    Embora o impetrante tenha indicado como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão tido por ilegal é da relatoria do Ministro Jorge Mussi. Não obstante esta informação, tal fato não tem o condão de alterar os fundamentos utilizados para que seja denegada a segurança.
    Ante o exposto, denego a segurança (§ 5 do art. 6º da Lei 12.016/2009), por ausência de competência jurisdicional do STF (art. 485, inc. IV, do CPC), prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Custas legais.
    Sem honorários advocatícios.
    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator